Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-74.2023.8.11.0032
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-74.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALGENINA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 229.462.091-72 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PASEP.

TEMA 1150 DO STJ.

PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Decorrido mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001476-74.2023.8.11.0032 – COMARCA
DE ROSÁRIO OESTE

APELANTE: ANGELINA LEITE DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ANGELINA LEITE DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação de reparação de danos material e moral
proposta contra o apelado
BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ante a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. (id. 241568695)

Sustenta que
no tema 1150, o STJ, deixou claro que não é no ato da aposentadoria que inicia o prazo prescricional e sim na data do conhecimento dos desfalques pelo autor, qual seja a data de 02/10/2023, conforme documento anexado aos autos.

Afirma ser servidora pública aposentada, conforme se comprova com os documentos anexados na peça inaugural. Em 02/10/2023 se deslocou até o Banco do Brasil S.A. para efetuar os devidos saques de sua conta PASEP, mais para sua surpresa se deparou com sua conta zerada e foi informado pelo Banco que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta Pasep

Após 30 (trinta) exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira de funcionário público, a apelante passou para inatividade e, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação necessária para efetuar o saque de suas cotas do PASEP, no entanto, constatou-se inclusive saques sem sua autorização e ciência.

Alegou que ao realizar o cálculo pericial com base na microfilmagem, a apelante constatou que os valores foram repassados ao Banco do Brasil, no entanto, não houve a atualização destes. Diante disso, pugnou pela condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP.

Expõe que verificou nos extratos apresentados, durante todo o período foram realizados saques indevidos na conta da requerente, na data de (01/02/2007) o banco apelado deveria ter pago a apelante o valor de R$ 15.601,97 (quinze mil seiscentos e um reais e noventa e sete centavos), porém não pagou, onde os valores devidamente atualizados na datada propositura da presente demanda perfaz a monta de R$ 121.416,31 (cento e vinte e um mil quatrocentos e dezesseis mil e trinta e um centavos), conforme se comprova com a planilha devidamente atualizada juntada na peça inaugural.

Argumenta sobre o prejuízo que sofreu com as frustrações, constrangimentos, informações desencontradas e da evidente má fé por parte do Banco Apelado que omitiu informações e dados de sua conta PASEP, não se trata de mero aborrecimento e descontentamento.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova.

Alega que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde à data do protocolo do requerimento para que o Banco réu expedisse o extrato detalhado de sua conta PASEP, ou seja a data de 02/10/2023, uma vez que tais informações lhe foram omitidas no ato de sua aposentadoria.

Assevera que em razão da natureza social das contribuições para o PASEP, aplica-se a estas o prazo prescricional de trinta anos, em simetria com as contribuições para o FGTS.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos do Apelante, para que:
“a) sejam os Apelados condenados a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Apelante, no montante de R$ 121.416,31 (cento e vinte e um mil quatrocentos e dezesseis mil e trinta e um centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados e corrigidos monetariamente até a presente data, conforme memória de cálculos juntados na inicial; b) seja o Apelante restituído de todos e quaisquer valores indevidamente suprimidos de suas contas, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da citação; c) Seja condenado o banco apelante ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a titulo de danos morais c) seja o Apelado condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios;”

(id. 241568696)

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta por
ANGELINA LEITE DE ALMEIDA
, objetivando a condenação do Banco do Brasil S.A, à restituição dos valores relativos a correção monetária e juros de sua conta PASEP.

Extrai-se da inicial, que a autora é servidora pública aposentada desde 2007. E que após 30 (trinta) exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira de funcionário público, passou para a inatividade e, como de direito, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação necessária para efetuar o saque de suas cotas do PASEP, no entanto, constatou-se conta zerada, fazendo
jus
à indenização por danos materiais no valor atual de
R$ 121.416,31 (cento e vinte e um mil quatrocentos e dezesseis mil e trinta e um centavos).

Após o regular trâmite processual, o juiz
a quo
acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinta a pretensão inicial, ante ao decurso do prazo decenal.

A apelante sustenta em apertada síntese que, o extrato da conta PASEP constando saldo zerado para saque foi extraído em
02/10/2023 sendo esse o marco inicial para o prazo prescricional, uma vez que foi quando tomou
ciência do saldo do extrato PASEP, não havendo falar em prescrição.

A teor do precedente vinculante fixado pelo c. STJ, quando do julgamento do Tema 1.150, "
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; prevendo, ainda, como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Em que pese a alegação da apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu na data da expedição do extrato, 02/10/2023, como alega a apelante, mas sim na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento em tentou sacar o valor disponível, o qual ocorreu no ano de 2007, segundo afirmação feita por ela mesmo e documentos apresentados na petição inicial.

Eis o trecho da petição inicial:
“
A
Autora
no momento de sua aposentaria
se deslocou até o Banco Réu para efetuar os devidos saques de sua Conta PASEP, mais para sua surpresa se deparou com sua conta zerada
e foi informado pelo Banco Requerido que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta Pasep.”

Nesse contexto, como bem pontuou o magistrado
a quo
,
verbis
:

“(...)

Em que pese o quanto alegado pelo autor, é de se reconhecer a prescrição de seu direito, ainda que decenal. Explico.

O julgamento do Tema 1150 do STJ, determinou o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, submetendo ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205, do CC:

(...);

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Pois bem. Conforme consta do portal da transparência a autora se aposentou em 01/02/2007.

Em sua peça inicial, a parte narra expressamente que tomou ciência do desfalque na própria ocasião da tentativa de saque, id 138947430 – pág. 9, senão vejamos:

“A Autora no momento de sua aposentaria se deslocou até o Banco Réu para efetuar os devidos saques de sua Conta PASEP, mais para sua surpresa se deparou com sua conta zerada e foi informado pelo Banco Requerido que não teria direito aos saques, uma vez que não possuía valores depositados em sua Conta PASEP” (grifei).

Assim sendo, é certo que o prazo para proposição da demanda findou-se em 30.01.2017, ano inclusive da data base inicial para seus cálculos (id 135363090), anos antes do ajuizamento desta ação.”

No mesmo sentido da sentença a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONSUMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DO AUTOR DO EVENTO. Ação de indenização. Sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição. Recurso do autor. Primeiro, verifico a legitimidade passiva do banco. O banco réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça. E segundo, mantenho a declaração da prescrição. Cuida-se de ação para o ressarcimento de danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Prazo de prescrição de 10 anos, contado do dia em que o titular toma ciência do evento. E, no caso do autor, a ciência ocorreu em 23/10/2008. A ação foi proposta em 08/03/2024, ou seja, posteriormente à verificação do prazo decenal. Sendo assim, verifico a consumação da prescrição. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta Turma julgadora. Ação julgada extinta com o reconhecimento da prescrição. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005505-78.2024.8.26.0562; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2024; Data de Registro: 29/10/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTOR - PRETENSÃO - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP - PRESCRIÇÃO INCIDENTE - DECENAL - FLUÊNCIA DO PRAZO - RECONHECIMENTO - AUTOR - CIÊNCIA DAS DIFERENÇAS EXISTENTES NA CONTA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTRATO RESP NoS 1.895.936/to, 1.895.941/to e 1.951.931/df (tema 1.150) - SÚMULA 210 DO STJ -INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO - CONSUMAÇÃO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000534-09.2024.8.26.0220; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2024; Data de Registro: 27/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP - PRETENSÃO PARA O RECEBIMENTO DE SUPOSTO DESFALQUE - PRAZO PRESCRICIONAL - TEMA 1150, DO STJ - 10 ANOS.

- O STJ, ao julgar o Tema 1150, fixou o entendimento de que o prazo prescricional para que o interessado possa exigir eventual desfalque na conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contado do momento em que o titular teve ciência do desfalque.

- Verificando-se que a pretensão foi ajuizada após o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado da data do recebimento do valor, momento em que o titular afirmou que teve ciência do desfalque, age com acerto o Juiz ao acolher a preliminar de prescrição e extinguir a ação, nos termos do inciso II, do artigo 487, do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.042348-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO BANCÁRIO - PASEP - CONTA VINCULADA - BANCO DO BRASIL - DESFALQUES - LEGITIMIDADE PASSIVA - TEMA 1.050 STJ - PRESCRIÇÃO - PRAZO DECENAL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA LESÃO. 1. O Banco do Brasil S.A. não detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se requer o pagamento de indenização em decorrência de diferenças dos índices de correção monetária aplicados aos valores depositados na conta PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, pois não é o órgão gestor do referido programa. 2. Tratando-se de ação na qual se alega a ocorrência de supostos "desfalques" na conta do PASEP do autor, configura-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., incidindo na espécie o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial do cômputo do prazo prescricional se dá a partir do momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido, ou seja, quando saca o benefício. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.571381-1/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)

Portanto, a sentença não merece reparos por estar em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024